Tribunal: TJDFT
Processo: 0702866-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Plantão Judicial do Conselho da Magistratura Número do processo: 0702866-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHIRLEY GUIMARAES PIMENTA AGRAVADO: RODRIGO DE QUADROS DANTAS, MAURICIO DE AZEVEDO FLORENCIO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Shirley Guimarães Pimenta, contra decisão do Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos n. 0704341-82.2025.8.07.0001, deferiu a tutela de urgência para determinar a investidura dos agravados Rodrigo de Quadros Dantas e Maurício de Azevedo Florêncio nos cargos de síndico e subsíndico do Condomínio Privê Residencial Mônaco na data de 01/02/2025, impondo multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) à presidente da comissão eleitoral, ora agravante, em caso de descumprimento da referida decisão (ID 68260637). Consta nos autos que, na eleição condominial para síndico e subsíndico do Condomínio Privê Residencial Mônaco, ocorrida em 14/12/2024, a Chapa Inovação, liderada pelos agravados, foi inicialmente declarada vencedora por 134 (cento e trinta e quatro) votos. Após a eleição, foram interpostos nove recursos alegando a ocorrência de propaganda eleitoral irregular dentro do condomínio no dia da votação. A Comissão Eleitoral, presidida pela agravante, acolheu, por maioria, as impugnações da candidatura da Chapa Inovação e declarou a vitória da Chapa União, eleita em segundo lugar, com as candidaturas de Carina Bueno da Mata como síndica e Juliana Pimenta Rego Lima como subsíndica. No entanto, o síndico em exercício, entendendo que havia omissão nas regras eleitorais sobre o uso de adesivo para propagandas e que houve um impasse entre a presidente e a vice-presidente da Comissão Eleitoral, anulou o ato da Comissão Eleitoral e manteve a Chapa Inovação como vencedora, publicando edital de convocação para posse dos eleitos. A agravante, na qualidade de presidente da Comissão Eleitoral, não reconheceu essa decisão e declarou nulo o ato da administração, reafirmando a impugnação da Chapa Inovação e a vitória da Chapa União. Ajuizada ação de obrigação de fazer pelos agravados, integrantes da Chapa Inovação, a Juíza a quo deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a Comissão Eleitoral procedesse à investidura deles nos cargos de síndico e vice síndico do condomínio Privê Residencial Mônaco, sob o fundamento de que, tendo o síndico em exercício declarado a Chapa Inovação como vitoriosa, tal decisão não poderia ser revista pela Comissão Eleitoral, conforme artigo 18, parágrafo terceiro, da Convenção Condominial, e artigo 4o das Normas para Realização das Eleições. Contra tal decisão, Shirley Guimarães Pimenta interpôs o presente agravo de instrumento, sustentando que não há omissão nas regras da eleição condominial sobre a propaganda eleitoral e que, ainda que houvesse tal omissão, o órgão competente para a análise desses casos seria a Comissão Eleitoral, conforme previsto no artigo 14 das Normas para Realização das Eleições. Alega que o síndico em exercício não poderia reverter a decisão da Comissão Eleitoral, afirmando que a impugnação da Chapa Inovação foi acolhida por maioria de votos, o que não configuraria impasse apto a ser revisto pelo síndico em exercício. Aponta que a Comissão Eleitoral “não divergiu quanto à existência ou não de irregularidade na propaganda da Chapa Inovação, tendo sido esta reconhecida por unanimidade pela Comissão, conforme documento anexo, mas sim divergido quanto à aplicação da penalidade plausível, a qual restou consignada em 2 votos para impugnação e 1 voto para anulação do pleito”. Aduz, ainda, que “é evidente a arbitrariedade desrespeitosa e violadora com que a atual administração se transveste ao simplesmente ignorar a decisão de uma comissão criada justamente para a fiscalizar o pleito eleitoral, se esquivando e negligenciando seu dever de observância das normas entabuladas entre os condôminos apenas para satisfazer seu bel prazer de empossar seus escolhidos”. Pede o deferimento da medida a concessão de tutela antecipada recursal, para que seja determinada a suspensão dos efeitos da decisão agravada e determinada a posse da Chapa União. Alternativamente, caso não se entenda pela posse da referida chapa, requer que seja suspensa a posse da Chapa Inovação e que “a função de síndico e subsíndico seja exercida pelos membros dos Conselhos Fiscal e Consultivos que serão empossados no dia de hoje, já que não há resistência quanto aos resultados desses cargos”. mantido o cancelamento da assembleia do dia 30/06/2024. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência. Não foi acostado, aos autos, o comprovante de recolhimento de preparo. É o relatório. Inicialmente, observa-se que a ausência de recolhimento de preparo não justifica, de plano, o não conhecimento do agravo de instrumento. De fato, o artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, possibilita que o relator conceda prazo ao recorrente para que sane vício ou complemente documentação exigível. Quanto ao tema, há previsão expressa no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, no sentido de que o vício de ausência de comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso pode ser sanado pelo recorrente a partir do recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Portanto, ante a urgência da medida pleiteada, analisa-se o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, concedendo-se à agravante o prazo de 05 (cinco) dias para que recolha o preparo do recurso, observando-se o disposto no artigo 1.007 do Código de Processo Civil de 2015, sob pena de não conhecimento do recurso pelo Relator dos autos. A Portaria GPR 18 de 13 de janeiro de 2025, que estabelece a escala de plantão judicial do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos dias 1o e 2 de fevereiro de 2025, dispõe sobre os casos que autorizam a apreciação durante o Plantão Judiciário, verbis: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” Tendo em vista que a decisão agravada foi proferida às 18h25min do dia 31/01/2025 e que a posse dos integrantes da Chapa Inovação está marcada para hoje, dia 01/02/2025, justifica-se a apreciação da medida de urgência em sede de plantão. Passa-se ao exame do pedido liminar. A possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso e de antecipação da tutela recursal está prevista nos artigos 995 e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, desde que demonstrados a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, in casu, não se verifica a presença do requisito da probabilidade do direito invocado. A decisão da Comissão Eleitoral, quanto aos recursos que impugnavam a propaganda eleitoral realizada pela Chapa Inovação pelo uso de adesivo na data da eleição, se deu por maioria de votos (ID 68260647), havendo manifestação divergente de um dos membros da referida Comissão (ID 68260647 - Pág. 7). Nesse contexto, em análise perfunctória, constata-se que o ato realizado pelo síndico em exercício do Condomínio Privê Residencial Mônaco observou ao disposto no artigo 14 Normas para a Realização Das Eleições, o qual estabelece que “os casos omissos serão examinados pela Comissão Eleitoral, ficando a decisão final, no caso de impasse, com o síndico em exercício, devidamente justificada por parecer jurídico” (ID 68260642). Com efeito, dentre as atribuições estabelecidas nas referidas normas, há a expressa indicação de que o síndico em exercício ficará responsável pela decisão final justificada, caso haja divergências nas decisões da Comissão Eleitoral. E, como bem destacado pela Juíza a quo, eventual inconformismo contra a decisão proferida pelo síndico em exercício deveria ter sido direcionado e decidido pelo órgão competente para tanto, qual seja, a Assembleia Geral. De fato, o artigo 18 da Convenção do Condomínio Privê Residencial Mônaco prevê que cabe à Assembleia Geral dos Condôminos decidir sobre as impugnações em relação aos atos do síndico, não havendo qualquer previsão, nem mesmo nas Normas para a Realização Das Eleições, de que a Comissão Eleitoral poderia rever as decisões do síndico em exercício pelos meios adotados (e-mails e comunicações com os condôminos, conforme IDs 224026789 e 224026787 dos autos de origem). Portanto, em uma análise própria deste momento processual, observa-se que a conduta da Comissão Eleitoral, presidida pela agravante, de determinar o não cumprimento da decisão do síndico em exercício, contrariou as normas do processo eleitoral e as que regem o Condomínio Privê Residencial Monaco, sem que houvesse a impugnação pelas vias corretas sobre o suposto inconformismo com o alcance da referida determinação da administração do condomínio. Portanto, não se vislumbra a probabilidade de direito da agravante, uma vez que o pleito dos agravados foi deferido pelo Juízo de origem exatamente por estar baseado em decisão proferida pelo síndico em exercício, no cumprimento de suas atribuições, com parecer jurídico favorável no sentido de haver a posse dos integrantes da Chapa Inovação que ganhou a maioria dos votos nas eleições condominiais. Dessa forma, não evidenciada, de plano, a probabilidade do provimento do recurso, não há como se acolher o pedido de atribuição de efeito suspensivo e de concessão da antecipação da tutela recursal formulado no presente agravo de instrumento. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Encaminhem-se os autos ao eminente relator, Des. Alvaro Ciarlini. BRASÍLIA, DF, 1 de fevereiro de 2025. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Em plantão do Conselho da Magistratura